Tribunal: TJES
Processo: 5019451-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019451-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IEDA FERNANDES FERREIRA VIEIRA

AGRAVADO: WARLLEY PEREIRA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. BEM LITIGIOSO. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita da inventariante, indeferiu o pedido de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de imóvel e determinou a exclusão de direitos sobre suposta sociedade de fato do rol de bens das primeiras declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de advogado particular obsta a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se direitos objeto de ação de reconhecimento de sociedade de fato em curso devem integrar imediatamente o acervo hereditário; e (iii) determinar se é possível o arbitramento de aluguéis em favor do espólio sem a prova inequívoca do uso exclusivo do bem por apenas um dos coerdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência da parte por advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme dicção expressa do art. 99, § 4º, do CPC.

4. Mantém-se o benefício quando a prova dos autos, como a residência em bairro humilde e o valor venal do imóvel inventariado, corrobora a situação de hipossuficiência financeira.

5. Devem ser remetidas às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas além da documental, nos termos do art. 612 do CPC.

6. Direitos derivados de sociedade de fato cuja existência é objeto de ação autônoma e controversa constituem bens litigiosos, devendo ser excluídos do inventário e relegados a eventual sobrepartilha após o trânsito em julgado da demanda declaratória.

7. O arbitramento de aluguel em sede de inventário exige a comprovação inequívoca de que o imóvel é ocupado exclusivamente por um dos herdeiros em detrimento dos demais, o que não se verifica quando inexistem provas do apossamento unilateral após a abertura da sucessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de advogado particular, isoladamente, não ilide a presunção de hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça. 2. Bens ou direitos com titularidade controversa e objeto de ação judicial autônoma devem ser excluídos do inventário e remetidos às vias ordinárias. 3. O arbitramento de aluguel contra coerdeiro no bojo do inventário pressupõe a prova efetiva do uso exclusivo e da oposição à fruição comum do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 4º e 612.

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência mencionada em tese pela agravante relativa à fixação de indenização por uso exclusivo de imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como visto, preliminarmente, o agravado impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante.

Para tanto, aduz que “
A
contratação de banca de advocacia particular para patrocinar não apenas o presente recurso, mas uma série de outras complexas e onerosas demandas judiciais — incluindo a Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato (Processo nº 5019498-86.2024.8.08.0024) — constitui um robusto sinal exterior de capacidade financeira
”, amparando-se apenas nesse elemento para refutar a benesse concedida à recorrente.

Ocorre que, o Código de Processo Civil é expresso no artigo 99, § 4º, ao prever que “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Ademais, compulsando os autos, não identifico elementos que infirmem a hipossuficiência financeira da parte que reside em bairro humilde, qual seja, Rua Doutor Américo de Oliveira, 109, Consolação, Vitória/ES, CEP: 29.045-560, sendo que o imóvel objeto de inventário na origem, localizado à Rua Limiro Caldeira Horst, nº 160, Cristóvão Colombo, Vitória/ES, CEP: 29.048-580, possui o valor venal de R$ 245.935,38 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IEDA FERNANDES FERREIRA VIEIRA
em face do despacho proferido no evento 75236754 pelo magistrado da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do
Sr.
Mario Cezar Vieira
, indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel formulado pela inventariante e excluiu do rol de bens apresentados em primeiras declarações os direitos sobre a sociedade de fato alegadamente existente entres os coerdeiros e o
de cujus
.

Em suas razões recursais, apresentadas nos eventos 16979731, em resumo, a agravante alega que: (i) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) o arbitramento de alugueres pode e deve ser realizado no bojo do inventário, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma, pois o uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, sem contraprestação, configura enriquecimento sem causa; (iii) a decisão combatida viola os princípios da indivisibilidade da herança até a partilha e da igualdade entre os coerdeiros; (iv) é possível a realização das diligências instrutórias necessárias (avaliação e oitiva da parte contrária) dentro do próprio inventário; (v) a jurisprudência do STJ admite expressamente a fixação de indenização por uso exclusivo de imóvel indivisível em inventário; (vi) quanto aos direitos relacionados à sociedade de fato com o Grupo LandSea, a exclusão dos mesmos do acervo hereditário não se justifica, pois sua existência está sendo apurada judicialmente em ação própria (nº 5019498-86.2024.8.08.0024), havendo inclusive liminar deferida para a apresentação dos bens e direitos que compunham a referida sociedade; (vii) a exclusão desses direitos do inventário afronta os princípios da universalidade da herança, da presunção de boa-fé patrimonial e da efetividade na arrecadação dos bens do espólio.

Na origem, a agravante
IEDA FERNANDES FERREIRA VIEIRA
ajuizou ação de inventário e, após ser nomeada inventariante, elencou como bens do falecido, em suas primeiras declarações, o direito possessório sobre um imóvel localizado à Rua Limiro Caldeira Horst, nº 160, Cristóvão Colombo, Vitória/ES, CEP nº 29.048-580 e direitos decorrentes da “
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres
” à época, ainda a ser ajuizada.

Na sequência, houve manifestação dos coerdeiros por meio da petição do evento 55100873, sendo que, após, a agravante também peticionou nos autos e, em seguida, foi proferida a decisão ora recorrida.

Apesar da irresignação manifestada pela recorrente, merece ser mantida intacta a decisão vergastada.

O artigo 612 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, na ação de inventário, “
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

In casu
, os supostos direitos resultantes de eventual reconhecimento de sociedade de fato sobre o Grupo LanSea se encontram, atualmente, em processo próprio e autônomo (nº 5019498-86.2024.8.08.0024), cujo deslinde ainda está pendente de cognição exauriente. Diante disso, correta a determinação de exclusão dos referidos direitos do acervo hereditário neste momento processual, na medida em que se trata de bem litigioso, cuja titularidade é controversa, devendo eventual sobrepartilha ser requerida oportunamente, caso a demanda própria venha a ser julgada procedente.

Quanto ao pedido de arbitramento de aluguel, é igualmente prematuro e carecedor dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência. Nesse momento processual, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que o imóvel inventariado vinha sendo ocupado exclusivamente pelo falecido e que, com a sua morte, apenas um dos herdeiros dele se apossou, usufruindo-o sozinho em detrimento dos demais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.